Tribunal: TJDFT
Processo: 0729406-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729406-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOAO BOSCO FELIX DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CILENE FELIX PEREIRA DA SILVA, MARIANE PEREIRA SILVA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO PAN S/A contra a decisão proferida dos autos do cumprimento de sentença promovido por JOÃO BOSCO FELIX DA SILVA, que não conheceu da impugnação, sob o fundamento de preclusão (ID 238043058, na origem). O agravante sustenta a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte agravada, em razão da ausência de compensação dos valores creditados em sua conta corrente, no montante de R$ 22.752,96. Alega, ainda, que a incidência de multa e honorários, nos termos do art. 523 do CPC, é indevida, pois não havia transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Defende que o erro material nos cálculos não está sujeito à preclusão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento do excesso de execução, com a fixação do valor devido em R$ 1.808,03. Preparo realizado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito n. 0706187-15.2022.8.07.0010, movida pelo agravado contra o Banco Pan, cujo dispositivo é o que segue (ID 163725312): “Ante o exposto, CONFIRMO os efeitos da tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica da parte autora JOAO BOSCO FELIX DA SILVA com o requerido BANCO PAN S.A., no concernente ao contrato de empréstimo de no 357316209, no valor de R$ 11.942,28, bem como o contrato de empréstimo de no 357324057, no valor de R$ 7.065,79; b) CONDENAR o réu BANCO PAN S.A. ao pagamento de R$ 11.704,00 a título de danos materiais, com correção e juros de mora a contar de cada desconto, nos termos da Súmula 43 e 54, ambas do STJ. Condeno o réu ao pagamento de multa decorrente de astreintes, no valor de R$ 4.000,00, com correção e juros de 1% ao mês a contar da publicação desta sentença. Ante a sucumbência recíproca, condeno o autor e o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, à razão de 70% ao requerente e 30% ao requerido. Frise-se que a exigibilidade da parcela do autor ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Declaro resolvido o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Diante da declaração de inexistência da avença, tem-se que o réu faz jus à restituição dos valores creditados na conta judicial pelo autor (R$ 19.008,07 – ID. 147274998), mais acréscimos legais, ficando determinado o retorno das partes ao status quo ante. Preclusa esta sentença, intime-se o réu BANCO PAN S.A. para que indique os dados bancários/PIX necessários ao levantamento e expeça-se alvará eletrônico em favor do réu. Transitada em julgado, inexistindo requerimentos, dê-se baixa e arquive-se os autos”. Os autos foram encaminhados à contadoria judicial, que apurou como devido o valor de R$5.722,92 (ID 177485268), considerando o valor já depositado. O exequente, por sua vez, apresentou petição (ID 187093162) tendo indicado como devido o valor de R$11.667,21, ao argumento de que a contadoria não acresceu aos cálculos a multa de 10% sobre o valor do débito e honorários, nos termos do art. 523 do CPC. Deferido o levantamento de valores em favor dos exequentes nos termos do ID 2025577988. O Banco Pan apresentou petição de pré-executividade (ID 213127901), apontando excesso nos cálculos em razão da inclusão de parcelas indevidas (R$644,00 e R$420,00). Entretanto, a contadoria ratificou os cálculos apresentados anteriormente (ID 177485268), nos termos da certidão de ID 221433352. O agravante apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, tendo efetuado o depósito dos valores R$16.707,38 e R$1.808,03, sendo o primeiro como garantia da execução e o segundo como valor incontroverso. Discorda da inclusão de 10% de multa e honorários, previstos no art. 523 do CPC, alegando que o depósito foi realizado dentro do prazo para cumprimento voluntário. O magistrado considerou a impugnação intempestiva, e determinou a conversão do valor depositado em pagamento do débito (ID 235950013). Na decisão agravada (ID 238043058) entendeu-se pela preclusão da matéria, já decidida anteriormente (ID 227254701). Contudo, não se aplica ao caso a preclusão da matéria, uma vez que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício. Ademais, a ratificação dos cálculos pela contadoria limitou-se à análise das parcelas alegadas como indevidas, sem examinar a incidência de multa e honorários sobre valores depositados dentro do prazo legal. “É possível alegar excesso de execução após o prazo de impugnação previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil, dentro das circunstâncias e das possibilidades, inclusive na forma do § 11o do próprio art. 525 do CPC, e por acima de tudo, ante a jurisprudência dominante que reconhece que o excesso de execução pode ser arguido em qualquer momento, mesmo após o trânsito em julgado ou fora do prazo de impugnação, pois trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo.” (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1964514 - MT (2021/0262346-4) Relatora: MARIA ISABEL GALLOTTI - Data de Julgamento: 24/10/2022). Registra-se que o agravante efetuou o depósito em 21/01/2023, no valor de R$19.008,07, conforme decisão liminar de ID 146901710. Diante da controvérsia instaurada quanto à inclusão de multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, nos cálculos apresentados pela agravada, e considerando que o agravante efetuou depósito judicial em valor superior ao que foi condenado em sentença (R$11.704,00) a título de danos materiais, revela-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, a fim de evitar o risco de dano grave e de difícil reparação, conforme autoriza o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, tendo sido liberados valores incontroversos, e persistindo dúvida quanto à exatidão dos cálculos, especialmente no que tange à aplicação de multa e honorários sobre valores já depositados, determino ao Juízo de origem que encaminhe os autos à Contadoria Judicial para apuração do eventual saldo remanescente devedor, nos termos do art. 524, §2o, do CPC. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator